Tribunal: TJSP
Processo: 2227752-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Resolução ANVISA 56/2009 – Pretensão de afastar fiscalização em aquisição de câmara de bronzeamento artificial – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Ausência de qualquer documento a respeito da causa de pedir alegada - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000832642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227752-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são agravantes
VANIA SOUSA DA COSTA 03978628490 e VANIA SOUSA DA COSTA, é agravado
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2227752-31.2020.8.26.0000 -Voto no 21.224
2
VOTO No 21.224
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227752-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Vania Sousa da Costa 03978628490 e outro.
AGRAVADO: Município de São Caetano do Sul.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Resolução ANVISA 56/2009 Pretensão de afastar fiscalização
em aquisição de câmara de bronzeamento artificial Liminar
indeferida
Ausência de requisitos legais
Ausência de
qualquer documento a respeito da causa de pedir alegada -
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vania Sousa
da Costa 03978628490 e outro contra decisão interlocutória do Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul (fls. 45 do processo digital de
primeiro grau), em mandado de segurança em que figura como agravado
Município de São Caetano do Sul. O recurso é tirado de decisão que
indeferiu a liminar para afastar fiscalização referente a aquisição de
câmara de bronzeamento artificial.
Os agravantes pretendem a reforma da decisão, sustentando sua
ilegalidade, pois, em síntese: (a) a Resolução 56/2009 da ANVISA é ilegal e
não se aplica ao caso em tela; (b) deste modo, a fiscalização municipal que
impede a aquisição da câmara de bronzeamento artificial viola direito
líquido e certo da impetrante, referente ao livre exercício de profissão e
atividade empresarial; (c) estão presentes o fundamento relevante e o
perigo da demora, a autorizar a concessão de medida liminar.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
as informações do magistrado a quo e resposta da agravada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2227752-31.2020.8.26.0000 -Voto no 21.224
3
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada, entretanto, não comporta reparo.
Concessão de medida liminar em mandado de segurança é
espécie de tutela de urgência, necessária à efetividade do processo, de
feição excepcional e natureza satisfativa (não apenas conservativa, como é a
cautelar), embora provisória e resultante de sumária cognição, que, na
forma do prescrito no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, pressupõe: (a)
fundamento relevante; (b) perigo da ineficácia da medida.
Todavia, na presente hipótese, não estão presentes os requisitos
necessários à concessão da medida em tela.
No caso, a agravante alega que pretende adquirir câmara de
bronzeamento
artificial.
Todavia,
aduz
que esta aquisição seria,
suportamente, fiscalizada pela agravada, que autuaria a agravante e a
sujeitaria a sanções, com base na Resolução ANVISA 56/2009. Requer,
então, seja afastada a fiscalização com base nesta norma.
Entretanto, não se pode deixar de considerar a carência total de
documentos no presente mandado de segurança.
Com efeito, apesar de se tratar de mandado de segurança
preventivo, não há nenhum indício documental de qualquer das causas de
pedir alegadas: não há documentos a respeito da suposta aquisição da
câmara de bronzeamento artificial, não há qualquer documento indicativo
de fiscalização da autoridade agravada, ou da iminência de sua
ocorrência, tampouco qualquer cópia da próprioa Resolução ANVISA
56/2009 que se pretende impugnar.
Assim, apesar dos extensos argumentos apresentados pela
recorrente, a ilegalidade iminente, em última análise, não consta, até o
momento, com suporte probatório. E, não cabe aqui, mera alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2227752-31.2020.8.26.0000 -Voto no 21.224
4
que não se teve acesso aos documentos necessários ou que seria ilógico o
ajuizamento de ação se de fato não houvesse ameaça de ato lesivo.
O que não se admite é liminar em mandado de segurança sem o
mínimo fundamento probatório.
Sem demonstrar a violação do direito, falta fundamento
relevante, requisito indispensável a justificar a concessão da liminar,
corretamente negada pelo Juízo a quo.
Deste modo, há que se aguardar a vinda das informações, para
possibilitar alguma apreciação do pedido formulado, eventualmente.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator